Tribunal: TJES
Processo: 5003108-71.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-71.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEBIDES CHRISTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Alcebides Christo contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços bancários pelo Banco do Brasil S.A., decorrente de transações financeiras supostamente não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (I) à análise das transações bancárias alegadamente atípicas; e (II) ao reconhecimento da manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade das transações bancárias contestadas, afirmando que estas foram realizadas com o uso de cartão e senha pessoal do autor, e afastou a responsabilidade do banco com base em excludente legal prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A fundamentação do acórdão é clara ao atribuir a culpa exclusiva a terceiro, pessoa de confiança do autor que teve acesso aos dados bancários, não havendo omissão sobre a dinâmica das transações financeiras alegadas como atípicas.

Quanto à gratuidade de justiça, não há omissão a ser sanada, pois, como a sentença não foi reformada, a manutenção do benefício permanece válida e sem necessidade de nova manifestação expressa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação suficiente e clara no acórdão, com exame das transações bancárias questionadas e manutenção tácita do benefício da gratuidade de justiça, afasta a configuração de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5003108-71.2024.8.08.0014.

EMBARGANTE: ALCEBIDES CHRISTO.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 15355686
)
alegou o embargante, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2
) “não se manifestou a respeito das próprias transações (atípicas) ocorridas na conta bancária do apelante, justamente porque não se manifestou a respeito da forma em que a dilapidação do patrimônio monetário do apelante foi realizada”;
e 3) “o acórdão não se manifesta a respeito da gratuidade de justiça já concedida ao postulante, tendo restado silente nesse sentido”.

Requer
e
u

o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão,
contudo,
não padece do vício alegado
porque
nele foi mencionado que “A responsabilidade civil dos bancos é, de fato, objetiva, mas admite excludentes legais. 4. Conforme entendimento pacificado do STJ, se as transações ocorreram mediante uso de cartão original e senha pessoal do consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada, salvo prova de falha na prestação do serviço. 5. Consta nos autos que as transações contestadas foram realizadas com o uso da senha pessoal do autor, e não houve falha nos sistemas do banco. 6. As alegações do apelante não infirmam a conclusão da sentença quanto à ausência de defeito na prestação do serviço bancário. 7. Aplica-se a excludente do art. 14, §3º, II do CDC, configurada a culpa exclusiva de terceiro, pessoa de confiança do autor, com quem ele mesmo compartilhou os dados bancários. 8. Inexistindo má prestação do serviço e comprovada a culpa exclusiva de terceiro, não há responsabilidade a ser imputada ao banco”.

Em relação ao argumento referente à gratuidade da justiça, como a sentença não foi alterada no julgamento da apelação, resta evidenciado que nenhuma omissão está configurada, tendo sido mantido o benefício da gratuidade de justiça perante esta colenda Corte de Justiça.

Demais
,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.